Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0747995-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE MIRANDA JUNIOR DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela parte recorrente. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada, por exemplo, comprovantes de rendimentos e declaração de IRPF. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas. Brasília, 28 de junho de 2021.